Tribunal: TJBA
Processo: 8029382-52.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029382-52.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MJR SERVICOS DE SEGURANCA LTDA. Advogado(s): SERGIO PLAZZI MASCARENHAS, FABRICIO DOS SANTOS SIMOES, LAYLANA MARQUES DOS SANTOS AGRAVADO: GILDETE MUNIZ DE OLIVEIRA Advogado(s):ERALDO MORAIS SACRAMENTO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA. PROVA DA NECESSIDADE. AÇÃO POSSESSÓRIA. COMODATO VERBAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECUSA DE DESOCUPAÇÃO. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. PERIGO DE DANO. LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por MJR Serviços de Segurança Ltda. contra decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Medida Liminar (Processo nº 8047183-75.2021.8.05.0001), em trâmite perante a 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, indeferiu (i) o pedido de concessão da justiça gratuita e (ii) a liminar possessória de reintegração do imóvel ocupado por Gildete Muniz de Oliveira. A agravante sustenta a hipossuficiência financeira, a caracterização de esbulho pela permanência da agravada no imóvel após notificações extrajudiciais não atendidas e o risco de perecimento do direito ante a situação econômica da empresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante, pessoa jurídica, faz jus à concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar de reintegração de posse, nos termos do art. 562 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a demonstração de insuficiência econômica, conforme o art. 99, §3º, do CPC. A agravante instrui o pedido com documentação idônea, evidenciando grave situação financeira, com dívidas superiores a 48 milhões de reais, certidões de indisponibilidade, penhoras e bloqueios judiciais, legitimando a concessão do benefício. A negativa da instância de origem quanto à liminar possessória baseou-se na ausência de prova do comodato verbal; contudo, as notificações extrajudiciais expedidas e as certidões de entrega constituem, em sede de cognição sumária, prova suficiente da posse anterior da agravante e da inversão possessória indevida, caracterizando o esbulho. A recusa da agravada em desocupar o imóvel, mesmo após notificações válidas, presume-se como resistência injustificada e caracteriza esbulho possessório, conforme precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais. A urgência da medida justifica-se pela acumulação de débitos condominiais, tributários e de consumo vinculados ao imóvel, o que pode resultar em sua alienação judicial e agravar a situação da empresa agravante. Presentes os requisitos do art. 561 do CPC (posse anterior, esbulho e perda recente da posse), é cabível a concessão da medida liminar possessória prevista no art. 562 do CPC, independentemente de audiência de justificação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: Pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça quando comprovada sua hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. A recusa do comodatário em restituir o imóvel após notificação extrajudicial válida configura esbulho possessório e justifica a concessão de liminar de reintegração de posse. A existência de débitos vinculados ao imóvel e o risco de alienação judicial demonstram o perigo de dano que autoriza a concessão da medida urgente prevista no art. 562 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3º; 561 e 562; CC, art. 582. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2130383/SE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 27.03.2023; TJ-PA, AI 0816662-39.2023.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 17.09.2024; TJ-SP, ApCiv 1005296-26.2021.8.26.0268, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 29.01.2024; TJ-SP, ApCiv 1001957-10.2021.8.26.0058, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 01.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029382-52.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante MJR SERVICOS DE SEGURANCA LTDA. e como apelada GILDETE MUNIZ DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .